Tribunal: TJDFT
Processo: 0036481-14.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. NOME DO EXECUTADO. DIVERGÊNCIA DE CPF. ERRO MATERIAL. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. SUJEITO PASSIVO. NÃO ALTERAÇÃO. SÚMULA 392 STJ. APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.
1. É permitida a modificação da certidão da dívida ativa, desde que para fins de retificação de erro material ou formal, segundo preceituam o artigo 2o, § 8o, da Lei Federal no 6.830/1980 e a súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Admite-se a correção do número do CPF do executado indicado na CDA quando demonstrado fundado erro material, sem alteração do sujeito passivo da execução.
3. A sistemática processual civil vigente privilegia expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito da causa. Nessa perspectiva, a extinção prematura do processo sem resolução do mérito é medida anômala que não corrobora com a efetividade da prestação jurisdicional.
4. Deu-se provimento ao recurso.